Tribunal: TJDFT
Processo: 0740237-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil.
II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.
III. Para que a sociedade empresária possa ser responsabilizada por obrigação contraída em nome próprio pelo sócio, à luz da desconsideração inversa da personalidade jurídica, é indispensável a detecção de alguma interação patrimonial espúria ou de algum artifício fraudulento.
IV. Sem a demonstração de intercâmbio patrimonial indevido ou ardiloso, não é admissível, sob o manto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, constranger patrimonialmente a sociedade empresária por dívida contraída por um dos sócios no âmbito de suas relações pessoais.
V. Recurso desprovido.